Tribunal: TJDFT
Processo: 0732669-84.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. COMETIMENTO DE CRIME DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA ANTERIOR. POSSIBILIDADE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ABALO PSICOLÓGICO DA VÍTIMA. AFASTAMENTO DO TRABALHO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo quando os depoimentos colhidos estão em consonância com as demais provas produzidas nos autos, sendo tal fato suficiente para sustentar eventual condenação do réu.
2. A prática de crime no curso do cumprimento de pena transborda o tipo penal e, denota maior reprovabilidade, sendo justificativa idônea para a valoração negativa da culpabilidade do agente, a indicar que o benefício concedido não surtiu efeitos em relação à função preventiva e ao arrependimento do condenado, para sua efetiva ressocialização.
3. Justifica-se a valoração negativa das consequências do crime o fato de a vítima ter ficado abalada e afastada do trabalho por mais de 10 (dez) dias, ainda que sem atestado médico.
4. Recurso conhecido e desprovido.